Tribunal: STF
Processo: ARE 1482988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INDEFERIMENTO.



    1. Fabiana Rocha Marques, atuando em causa própria, na Petição STF nº 96.166, de 2024, noticia estar doente e em tratamento psiquiátrico, não tendo condições de continuar advogando em causa própria. Requer seja representada nestes autos pela Defensoria Pública da União. Discorre sobre o mérito do recurso extraordinário, pleiteando a absolvição da condenação (e-doc. 86). 



    2. A Segunda Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. O acórdão foi publicado em 1º/07/2024:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. A Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, manteve a sentença que determinou a retiradas dos vídeos da plataforma do Youtube e a condenação da ré a danos morais. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 83).



    3. Estando em discussão nestes autos direitos civis disponíveis e de competência da Justiça comum estadual, não cabe a este Relator determinar à Defensoria Pública da União que represente a agravante. 



    4. Ademais, cabe à própria peticionária buscar a Defensoria Pública e comprovar preencher os requisitos para ser representada por essa nobre instituição. 



    5. Quanto ao pedido de absolvição, é preciso observar o aparato recursal estabelecido no Código de Processo Civil.



    6. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição STF nº 96.166, de 2024.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator